Tribunal: TJDFT
Processo: 0727180-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS EXECUTADOS. RECONHECIMENTO. AFIRMAÇÃO. RESOLUÇÃO ANTERIOR NO GRAU RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO PELO JUIZ DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. COMINAÇÃO AO PAGAMENTO NOS MOLDES DO DETERMINADO. IMPOSIÇÃO. AGRAVO. PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO PATRONO DOS AGRAVADOS (CPC, ART. 1.016). EQUÍVOCO. INÉPCIA. ARGUIÇÃO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. CONTRADITÓRIO. EXERCÍCIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREPONDERÂNCIA (CPC. ART. 277). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito da regulação procedimental encartada pelo estatuto processual no sentido de que a indicação do nome e endereço dos patronos das partes consubstancia requisito indispensável da peça recursal do agravo, a fórmula não se afigura regra indevassável, pois o relevante, na conformidade do princípio da instrumentalidade das formas, é que seja viabilizado o contraditório exigido pelo legislador, gênese da exigência, donde, não tendo emergido da lacuna prejuízo à parte agravada, pois acorrera aos autos e formulara contrarrazões tempestivas, deve ser prestigiado aludido enunciado em conformidade com o princípio segundo o qual não se afirma nulidade sem prejuízo - pas de nullité san grief -, relevando-se o equívoco no apontamento do patrono da parte recorrida como fato apto a afirmar a inaptidão da peça recursal (CPC, art. 277).

2. Emergindo dos elementos coligidos a constatação de que a responsabilidade dos executados pelo pagamento dos honorários periciais pertinentes à perícia necessária à liquidação do julgado fora resolvida e afirmada no curso processual, restando apreciada a questão inclusive no ambiente recursal, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, deve modular a apreensão da obrigação, pois já impassível de ser revisada pelo juiz da causa.

3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).

4. Acobertada a questão processual pela eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 502), afigura-se inviável sua rediscussão com modificação do resolvido, pois deve preponderar o princípio da segurança jurídica, notadamente quando a reconsideração promovida de ofício não se destinara a corrigir eventual evento material em que havia incidido o decidido.

5. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.